Tribunal: TJDFT
Processo: 0774015-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUTOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, verifica-se que o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial a fim de que o autor apresentasse os documentos indispensáveis ao regular processamento da demanda. Contudo, a determinação não foi cumprida. Conforme consignado na sentença: “O documento juntado pelo autor contém apenas o AIT e o processo administrativo relativos à infração no S003405993, os quais não guardam pertinência com o objeto da presente ação”.
4. A determinação judicial era expressa e indispensável para a adequada instrução do pedido.
5. Diante do não cumprimento da ordem de emenda, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.